Tribunal: TJSP
Processo: 2212311-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Porto Feliz – IPTU do exercício de 2014 e 2015 – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e condenou a excipiente ao pagamento de honorários advocatícios - Alegação de nulidade da CDA, nulidade da cobrança por se tratar de preço público que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Porto Feliz – IPTU do exercício de 2014 e 2015 – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e condenou a excipiente ao pagamento de honorários advocatícios - Alegação de nulidade da CDA, nulidade da cobrança por se tratar de preço público que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o índice de correção, existindo dualidade na correção de modo a ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC – Nulidade da CDA – Não ocorrência - Títulos executivos que preenchem os requisitos necessários à composição da defesa da parte executada - Pressupostos legais do art. 202 do CTN e do § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 atendidos – Presunção de liquidez e certeza do título não ilidida – Validade do documento assinado eletronicamente – Demais alegações – Necessidade de produção de provas - Objeção incabível quando a comprovação do direito alegado demandar dilação probatória – Entendimento da Súmula 393 do STJ - Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público - Exceção de pré-executividade rejeitada – Prosseguimento da ação – Descabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios – Condenação afastada - Precedentes do STJ – Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000834007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212311-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
RAUL DE FELICE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212311-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12803
2
Agravo de instrumento no 2212311-10.2020.8.26.0000
Agravante: Pentágono Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravado: Município de Porto Feliz
Comarca: Porto Feliz

VOTO No 12803

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Execução
fiscal Município
de Porto
Feliz IPTU do
exercício
de 2014 e 2015 Insurgência contra decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade e condenou a excipiente ao
pagamento de honorários advocatícios - Alegação de
nulidade da CDA, nulidade da cobrança por se tratar de
preço público que possui o mesmo código do IPTU e pela
ausência de indicação dos requisitos de atualização do
valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade Fiscal
Municipal), sobre a qual é aplicado o índice de correção,
existindo dualidade na correção de modo a ultrapassar o
índice oficial da taxa SELIC Nulidade da CDA Não
ocorrência
- Títulos
executivos
que
preenchem
os
requisitos necessários à composição da defesa da parte
executada - Pressupostos legais do art. 202 do CTN e do §
5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 atendidos Presunção de
liquidez e certeza do título não ilidida Validade do
documento assinado eletronicamente Demais alegações
Necessidade de produção de provas - Objeção incabível
quando a comprovação do direito alegado demandar
dilação probatória Entendimento da Súmula 393 do STJ -
Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público - Exceção
de pré-executividade rejeitada Prosseguimento da ação
Descabimento de
condenação ao pagamento de honorários advocatícios Condenação afastada
-
Precedentes do STJ Decisão parcialmente reformada -
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo
interposto
por PENTÁGONO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, contra a decisão proferida às fls. 232/240 dos autos
digitais da execução fiscal no 1506155-94.2017.8.26.0471 em face dela
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, objetivando o recebimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212311-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12803
3
do IPTU dos exercícios de 2014 e 2015, no valor de R$ 6.517,14, que
rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de as CDA's não
apresentam vícios afastando a alegação de nulidade ou substituição dos
títulos; não há que se falar em inconstitucionalidade na cobrança dos juros e
correção monetária, pois aplicados corretamente nos termos da Súmula 27 do
STJ e a multa foi fixada em patamar adequado não se mostrando
confiscatória; nos termos do Decreto 7.311/2013 e 7.408/2014 há previsão de
preço público de R$ 5,00 (cinco reais) para emissão de guia de lançamento de
tributos que dividido em 10 vezes da o valor de R$ 0,50 (cinquenta centavos)
ora impugnado; afastou a alegação prescrição intercorrente ao fundamento de
que a prescrição se opera ante a inércia da exequente em praticar os atos
atinentes ao pleito após cinco anos contados do prazo que suspende a
execução, afastando ainda a alegação de inconstitucionalidade da realização
de medidas constritivas. Condenou a excipiente ao pagamento dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor impugnado.
Alega a agravante que a atualização do débito pelo
município ultrapassa os índices da taxa SELIC, ainda que utilizados o IPCA
ou qualquer outro, o que contraria as decisões dos Tribunais Superiores,
as CDA's são nulas, pois não indicam os valores, índices de correção e
legislação que embasam a cobrança, para que possa ser exercido seu direito de
defesa; a cobrança de 0,50 centavos na CDA na verdade trata-se de preço
público e possui o mesmo código do IPTU afrontando o direito constitucional
de ampla defesa; não há na CDA a indicação dos requisitos de atualização do
valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade Fiscal Municipal) e sobre a qual
é aplicado o índice de correção, existindo dualidade na correção de modo a
ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC; a CDA está apócrifa e não possui
indicação da forma de cálculo dos juros e correção monetária, natureza e
fundamento legal do tributo. Requer a concessão da tutela recursal para
suspensão de todos os feitos mencionados na inicial, por economia processual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212311-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12803
4
e procedimental e a suspensão da presente execução fiscal até julgamento
final do recurso, ao argumento de que a constrição de bens da agravante torna
impossível seguir com a atividade empresarial da agravante considerando a
crise imobiliária agravada pela pandemia. Ao final, requer o provimento do
recurso com reforma da decisão agravada.
O recurso foi recebido e processado sem a concessão de
efeito suspensivo (fls. 36/37).
A
Prefeitura
Municipal de
Porto
Feliz apresentou contraminuta às fls. 39/57.
Às fls. 87/93 a agravante peticionou alegando a prevenção da
18a Câmara de Direito Público para julgamento dos mais de 165 agravos de
instrumento por ela interpostos em diferentes execuções fiscais, ou,
alternativamente, em caso de não ser reconhecida a prevenção daquela 18a
Câmara, a instauração do Incidente de Assunção de Competência, prevista no
art. 947 do CPC.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente deve ser afastada a alegação de prevenção da 18a
Câmara de Direito Público para julgamento dos agravos de instrumento
opostos pela Pentágono em face da Prefeitura Municipal de Porto Feliz.
O CPC estabelece as hipóteses de prevenção e o faz com
vistas a evitar decisões contraditórias em causas conexas, continentes ou
acessórias, que tramitam em órgãos jurisdicionais distintos, buscando
assegurar a integridade e coerência das decisões judiciais, assim como a
garantia dos princípios da economia processual e da razoável duração do
processo.
Entretanto, para que haja prevenção é necessário que os feitos
tenham entre si, requisitos comuns quais sejam: mesmos pedido, causa de
pedir e objeto. No caso dos autos, apesar dos agravos de instrumentos
versarem sobre matérias semelhantes, denota-se que as todas as decisões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212311-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12803
5
agravadas forma proferidas em execuções fiscais distintas, cujo objeto são
débitos relativos ao IPTU de exercícios diversos e fundamentadas em títulos
executivos diferentes (CDA's). Diferente, portanto, o fundamento jurídico do
pedido, relativo a cada uma das CDAs, e em consequência o próprio pedido
daí decorrente.
Melhor sorte não assiste quanto à instauração do incidente de
Assunção de Competência por ausência dos requisitos legais.
Nos termos do art. 947, somente é admissível a assunção de
competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de
processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com
grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.
In casu, não há que se falar em relevante questão de direito
com
grande
repercussão social
e
sem
repetição
de
múltiplos
processos, pois trata-se de execuções fiscais relativos a IPTU de imóveis de
propriedade da agravante, sem nenhuma repercussão fora do contexto de cada
execução.
Ademais, a própria agravante menciona que foram ajuizadas
mais de 300 execuções fiscais, repelindo assim o requisito de ausência de
repetição em múltiplos processos, consignando-se, por fim, que as decisões
proferidas por outras Câmaras não vinculam o julgamento do presente
recurso.
No mais, a Prefeitura Municipal de Porto Feliz ajuizou
execução fiscal em face de Pentágono Empreendimentos Imobiliários
Ltda., visando a satisfação de crédito relativo ao IPTU dos exercícios de 2014
e 2015, no valor de R$ 6.517,14, tendo a executada apresentado sua defesa
por meio de exceção de pré-executividade alegando inconstitucionalidade dos
juros aplicados pelo município devendo as taxas de juros ser equivalente à
Taxa Selic; prescrição e nulidade da CDA por não indicar os valores, índices
de correção e os requisitos de atualização do valor venal dos imóveis pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212311-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12803
6
UFM (Unidade Fiscal Municipal) e sobre a qual é aplicado o índice de
correção, existindo dualidade na correção de modo a ultrapassar o índice
oficial da taxa SELIC, além de estar a CDA apócrifa.
O MM juiz a quo houve bem rejeitar o incidente e condenar a
excipiente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor impugnado, conforme decisão proferida às fls. 232/240 dos autos
digitais da execução fiscal, gerando a interposição do presente recurso, que
comporta parcial provimento.
Nos termos do art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 a Certidão de
Dívida Ativa é título veiculador de obrigação presumidamente líquida, certa e
exigível, de modo que o título não precisa vir acompanhado de comprovante
de seu fato gerador para prestigiar os princípios do devido processo legal e da
ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser
elidida nos casos em que o executado for privado do seu direito de defesa,
cabendo a ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação
precisa do parágrafo único do art. 3o da LEF:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção
de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite."

No mesmo sentido, já se manifestou o C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o E 6o,
DA LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO SUBSTANCIAL OU
PREJUÍZO À DEFESA. I - Os requisitos legais para a
regularidade da certidão de dívida ativa elencados no artigo 2o,
§§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 servem ao exercício da ampla
defesa. Desse modo, a inexatidão ou eventual irregularidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212311-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12803
7
constante do referido título somente implica sua nulidade quando
privarem o executado da completa compreensão da dívida
cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp no 782075/MG,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp no
660895/PR,
Rel.
Ministro
CASTRO
MEIRA,
DJ
de
28.11.2005; REsp no 660623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ de
16.05.2005; REsp no 485743/ES. II - Na hipótese, as decisões de
primeiro e de segundo graus deixaram claro que a irregularidade
quanto ao valor original do título não importa qualquer prejuízo à
executada, pois a importância correta pode ser obtida a partir do
montante atualizado. Ademais, consta expressamente na CDA o
número do processo administrativo que precedeu a cobrança, o
qual permite aferir a correção dos cálculos efetuados pelo fisco.
III - Recurso Especial improvido.” (Recurso Especial 893.541/RS,
Relator Ministro Francisco Falcão).

No caso os autos, as certidões ostentam no seu corpo a
descrição do tributo com fundamentação legal, qual seja, Imposto Sobre a
Propriedade Predial Urbana IPTU, previsto na Lei Complementar no 18/97
(Código Tributário Municipal de Porto Feliz), contém cálculo da dívida, com
o valor principal e acréscimos legais, devidamente fundamentados, além do
fato de que trata-se de documento digital, no qual consta o e a assinatura
digital do responsável Carlos Eduardo de Toledo, identificado pela
municipalidade como Chefe do Setor de Dívida Ativa do
Município, preenchendo, destarte, os pressupostos legais para sua validade.
A suficiência destes dados deve ser avaliada levando em
conta que não deve prevalecer a ritualística formal em detrimento da
substância do ato, pois analisando, conjuntamente, estes dois fatores, o
segundo deve prevalecer sobre o primeiro. Em resumo, a substância dos atos
se sobrepõe em relação a eventuais defeitos formais, pois dentro de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212311-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12803
8
interpretação que leve em conta a efetividade do processo e o princípio da
instrumentalidade dos atos, não tem mais espaço o formalismo exagerado que
em nada contribui para a aplicação da justiça.
Exatamente nesse sentido, a jurisprudência tem decidido,
quando analisa as regras processuais com uma interpretação que leva em
consideração o caráter instrumental e teleológico, afastando-se da exegese
literal para se aproximar da “tese de que os requisitos formais que a lei impõe
à Certidão de Divida Ativa têm a finalidade precípua de identificar a
exigência tributária e proporcionar meio ao executado de defender-se contra
ela” conforme se observa nos julgados do STF mencionados por Humberto
Teodoro Júnior na obra “Lei de Execução Fiscal, 8a edição, São Paulo,
Editora Saraiva, 2002, p. 15”.
O STJ, no julgamento do AgRg no Ag 1153617/SC, de
relatoria do Ministro Castro Meira, aplicou-se, expressamente, o princípio da
instrumentalidade dos atos, quando decidiu que “a existência de vícios
formais na Certidão de Dívida Ativa apenas leva a sua nulidade se causar
prejuízo ao exercício do direito de ampla defesa”, sendo certo que não se
deve exigir que se cumpram com rigor as formalidades, sem que esteja
devidamente demonstrado o prejuízo havido com a preterição da forma.
Outrossim, levando-se em conta as considerações acima, a
maneira
como
foram elaboradas as CDA's,
no
caso sub
judice, não
comprometeu a essência dos títulos, tampouco inviabilizou o exercício do
direito de defesa pela executada, uma vez que é possível identificar,
claramente, o que está sendo exigido, tanto porque opôs o incidente
processual.
Ainda que se cogitasse da extinção da ação de execução fiscal
pela falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do
processo, decorrente da ausência de título executivo apto e regular a legitimar
a execução, qualquer decisão neste sentido, seria passível de anulação, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212311-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12803
9
não ter possibilitado à exequente a substituição ou emenda do título para
supressão do defeito constante do título executivo, haja vista se tratar de erro
passível de aplicação da Súmula 392 do STJ, vazada nos seguintes termos: “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Assim, presentes estas informações nos títulos executivos,
fica afastada a tese de nulidade.
No tocante às demais alegações, consigna-se que a utilização
da exceção de pré-executividade serve, exclusivamente, para discutir questões
relativas às matérias de ordem pública, cujo conhecimento pode se dar de
ofício pelo juiz. Neste sentido, pacificou-se a jurisprudência ao aceitá-la como
incidente processual hábil a ensejar de plano a extinção do feito, desde que
não haja necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do
STJ, que dispõe: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”.
No julgamento do AgRg no Ag 911416/SP, de relatoria do
Min. José Delgado, restou consignado que “A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que é cabível o manejo da exceção de pré-executividade
para discutir questões de ordem pública na execução fiscal, ou seja, os
pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título
executivo, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não
demande dilação probatória”.
Conclui-se, portanto que o incidente processual busca uma
prestação jurisdicional mais eficiente, harmonizando-se ainda com o
princípio da economia processual e não admite que o executado enfrente os
trâmites inerentes aos embargos se já é possível, de imediato, solucionar o
litígio. Expandir seu acesso pode alterar a ordem processual e violar, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212311-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12803
10
consequência, os princípios do contraditório e ao direito de defesa (art. 5o,
inciso LV, da CF).
No caso dos autos a objeção não se refere unicamente a
nulidade do título por ausência de requisitos formais, cuja discussão é
perfeitamente cabível em sede do incidente processual, como anteriormente
mencionado. A alegada nulidade da cobrança por se tratar de preço público
que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos
requisitos de atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade
Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o índice de correção, existindo
dualidade na correção de modo a ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC,
são questões que não podem ser aferidas de plano, muito menos neste
estreito âmbito recursal.
Portanto,
neste
estreito
âmbito
de
cognição,
a
documentação carreada aos autos é insuficiente para elidir a presunção de
legalidade do ato administrativo impugnado, devendo a matéria ser discutida
em sede de embargos à execução, após garantia do Juízo, considerada
suficiente pelo presidente do processo, no termos do art. 16 da Lei no
6.830/80.
Nesse sentido são os precedentes desta 15a Câmara de
Direito Público, conforme se observa das ementas abaixo transcritas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - Exceção
de Pré-executividade - Taxa de fiscalização do exercício de 2009
- Insurgência contra rejeição da exceção
1) Alegação de
encerramento das atividades desde 2006
Necessidade do
revolvimento de matéria fático-probatória, devendo a questão
ser remetida aos embargos à execução. 2) Litigância de má-fé
inocorrência - Ausência de dolo processual da agravante apto a
configurar litigância de má-fé Decisão mantida - Recurso
improvido.” (Agravo
de
Instrumento
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212311-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12803
11
2021051-48.2014.8.26.0000, relatoria Des. Eutálio Porto).

“ITBI Município de São Paulo Exceção de pré-executividade
acolhida Insurgência contra a cobrança de diferença daquele
imposto calculada segundo o valor de mercado apurado pelos
agentes fiscais Conduta amparada pelo art. 148 do CTN e por
dispositivos da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo
Alegada incorreção do valor cobrado pelo ente público

Questão que demanda dilação probatória incabível na via
escolhida
Inadmissibilidade da “exceptio”
Recurso
provido.” (Agravo
de
Instrumento
no
0186225-56.2008.8.26.0000, relatoria Des. Erbetta Filho).

Por fim, salienta-se que no caso de rejeição da exceção de?pré-
executividade, com prosseguimento da execução fiscal, não há condenação do
excipiente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme jurisprudência
do STJ:?“Isso porque, na hipótese de rejeição do incidente, os honorários da
Execução Fiscal subsistem e são exigidos do devedor na própria ação (no
caso da Fazenda Nacional, estão incluídos no encargo legal), que
permanecerá em curso. Por outro lado, se extinta a cobrança pelo
acolhimento da Exceção, os honorários advocatícios são devidos pelo
ajuizamento indevido da Execução, considerando que a outra parte foi
obrigada a constituir patrono para apresentar sua defesa em Juízo.?Assim,?a
rejeição da Exceção não gera o pagamento de honorários porque estes já
são devidos na Execução, que permanece em trâmite. De outro turno, se o
acolhimento do incidente ocasionou a extinção da cobrança, deve haver
condenação em honorários. Esse foi o entendimento da Corte do STJ, no
julgamento do?EREsp?1.048.043/SP (Rel. Min. Hamilton?Carvalhido)”?-
?(REsp?1.185.036, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 8/9/2010, pela
sistemática de recursos repetitivos).??

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212311-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12803
12
Nesse sentido é o entendimento do STJ, cuja ementa se
reproduz:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SE
HOUVER EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
INTERNO
DOS
CONTRIBUINTES
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte orienta a
possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando
houver extinção parcial ou total da exceção de pré-executividade,
o que não ocorreu no caso em apreço.
Precedente: REsp. 1.695.228/SP,
Rel.
Min.
HERMAN
BENJAMIN, DJe 23/10/2017. 2. Agravo Interno dos Contribuintes
a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1495088/RS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 10/05/2018)

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA.
NÃO
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do
STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios
quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-
Executividade
(EREsp n°
1.048.043/SP, DJe 29/6/2009). 2.
Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a
irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula
83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida" 3. Cumpre ressaltar que a referida orientação
é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212311-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12803
13
art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse
sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro
Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 4. Recurso Especial não
conhecido.” (REsp 1721193/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
27/02/2018, DJe 02/08/2018)

“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REJEIÇÃO.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO.
NÃO
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1410430/SP,
Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

Portanto, a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-
executividade e afastou a alegação de nulidade da CDA deve ser mantida,
afastando-se tão somente a condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios, devendo as demais alegações serem deduzidas em embargos à
execução fiscal por demandarem dilação probatória, conforme acima
explicitado.

Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
termos do voto.
Raul De Felice
Relator